Tribunal: TJSP
Processo: 1015921-85.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
R - Adequação da via eleita - Os impetrantes não objetivam a discussão da lei em tese, mas pretendem a efetiva tutela do direito líquido e certo - Pretensão dos autores ao reconhecimento de que o recolhimento do ITCMD sobre bens situados no exterior recebidos em herança, depende de Lei Complementar - Ocorrência - Inteligência do artigo 155, §1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal - Extraterritorialidade do fato gerador - Tema que excede a competência legislativa estadual concorrente - Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.705/00, já declarada pelo C. Órgão Especial (004604-24.2011.8.26.000) - Precedentes desta C. Oitava Câmara - Aplicabilidade ao caso do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 825 - Sentença de concessão da ordem mantida - Recurso não provido e remessa necessária rejeitada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015921-85.2021.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2021; Data de Registro: 25/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2021

Data de publicação:

25/09/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - BENS SITUADOS NO EXTERIOR RECEBIDOS EM HERANÇA - ITCMD - LEI COMPLEMENTAR - Adequação da via eleita - Os impetrantes não objetivam a discussão da lei em tese, mas pretendem a efetiva tutela do direito líquido e certo - Pretensão dos autores ao reconhecimento de que o recolhimento do ITCMD sobre bens situados no exterior recebidos em herança, depende de Lei Complementar -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - BENS SITUADOS NO EXTERIOR RECEBIDOS EM HERANÇA - ITCMD - LEI COMPLEMENTAR - Adequação da via eleita - Os impetrantes não objetivam a discussão da lei em tese, mas pretendem a efetiva tutela do direito líquido e certo - Pretensão dos autores ao reconhecimento de que o recolhimento do ITCMD sobre bens situados no exterior recebidos em herança, depende de Lei Complementar - Ocorrência - Inteligência do artigo 155, §1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal - Extraterritorialidade do fato gerador - Tema que excede a competência legislativa estadual concorrente - Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.705/00, já declarada pelo C. Órgão Especial (004604-24.2011.8.26.000) - Precedentes desta C. Oitava Câmara - Aplicabilidade ao caso do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 825 - Sentença de concessão da ordem mantida - Recurso não provido e remessa necessária rejeitada.